Tribunal: CARF
Processo: 14041.001126/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001126/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUZIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO
DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte
a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
O deferimento para a diligência requerida deve estar motivada pela
impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não é o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias que não foram objeto de autuação,
indeferir o pedido de perícia, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001126/2008-95
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001126/2008-95

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente HOSPITAL SANTA
LUZIA S A., em face do Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília- MS (5a Turma da DRJ/BSB) que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
A autuação diz respeito à seguinte apuração:
“Trata-se de Auto de Infração, lançado pela fiscalização da Receita
Federal do Brasil contra a empresa em epígrafe, em razão de a mesma
haver infringido o dispositivo previsto no art. 32, III, da Lei n.° 8.212/91,
combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, ás fls. 07, o presente auto
de infração foi lavrado por ter a empresa deixado de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
fiscalização, na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil, ou
seja, não apresentou as Relações Nominais dos premiados, onde estariam
identificados os segurados empregados e/ou contribuintes individuais,
bem como os valores dos prêmios por eles recebidos”.
Após ter sido julgado improcedente a impugnação, onde o Acórdão de julgamento
de e-fls. 556 e seguintes, não acolheu as alegações da contribuinte, essa apresenta apresenta
Recurso Voluntário (e-fls. 574 e seguintes), alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Requer o julgamento unificado de todos autos de infrações gerados na ação
fiscal de forma única;
ii)
Auxílio transporte: o órgão julgador de primeira instância laborou em
equívoco, pois o fato do auxílio transporte ter sido pago em pecúnia não
implica na mudança de sua natureza jurídica, sendo impertinente a sua
inclusão no salário de contribuição;
iii)
Alega que existem segurados que não foram localizados na GFIPs,
aduzindo que através das próprias GFIP e Folhas de pagamento (docs. O6
e 14 dos autos do processo 14041001119/2008-93), todas as pessoas que
supostamente estavam ausentes da GFIP encontram-se devidamente
inclusas e com as devidas contribuições regulamente recolhidas.
iv)
Juros sobre o capital próprio aduz que diferente do entendimento da
fiscalização de que os acionistas teriam recebidos valor a título JCP como
de remuneração, as pessoas consideradas como “não constantes do quadro
de acionistas” receberam tais ações por doação com reserva de usufruto;
v)
No que diz respeito ao lançamento sobre despesas com cursos de
graduação e pós-graduação aduz ser ilegal a autuação, uma vez que estaria
enquadrada dentro dos requisitos para não incidência da verba
previdenciária;
vi)
Referente à rubrica sobre ressarcimento a segurados empregados com
despesas com cursos de graduação e pós-graduação alega que a
interpretação de que deve incidir a contribuição social está equivocada,
uma vez que a Lei permite que seja concedidas tais bolsas sem a
incidência da verba previdenciária;
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001126/2008-95

vii)
No que diz respeito aos pagamentos realizados a terceiros ao RPA –
remuneração do profissional autônomo aduz que pagou integralmente os
valores das contribuições previdenciárias devidas;
viii)
Sobre os pagamentos realizados a título de reembolso de despesas aduz
que a conta “fornecedores/funcionários” relacionam a custos referente a
compra de materiais hospitalares, gastos com viagem a trabalho, e depois
despesas necessárias para a manutenção das atividades, alegando que os
referidos gastos teriam caráter indenizatório;
ix)
Sobre o pagamento a título de prêmios de produtividade, via cartões
eletrônicos, alega que não possui vínculo jurídico sobre essa rubrica, uma
vez que a empresa responsável pelo pagamento dos respectivos prêmios
seria a empresa incentive Marketing S/A;
x)
Sobre o abono salarial, aduz que não integram o salário de contribuição do
tributo previdenciário respectivo, por força do artigo 28, §9°, “e”, item 7
da Lei n° 8.212/91, eis que se trata de abono único pede a extinção das
multas aplicadas pede perícia contábil;
xi)
Pede a exclusão das multas, uma vez que não há suporte para exigência em
razão de não subsistir o atuo de infração;
xii)
Pede perícia contábil, solicitando que o julgamento seja convertido em
diligência, para a real compreensão da situação jurídico-contábil.
Diante dos fatos narrados é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Cumpre esclarecer que a recorrente fez defesa integral de todas as rubricas e
lançamentos de forma a impugnar todas as matérias em todos os processos que teriam sido
autuados, resultante da mesma ação fiscal, incluindo alegações que não estariam na autuação.
DA INCIDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Especificamente o presente AI 37.206.042-0, a contribuinte deixou de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras, contábeis, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização, na forma por ela estabelecida, infringindo, assim, o disposto no Inciso III, do art. 32,
da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 8° da Lei 10.666, de 08 de maio de 2003,
combinados com o Inciso III e §22, do art. 225, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001126/2008-95

favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Assim, passo a analisar os códigos lançados, consoante a alegação da recorrente:
compõe o auto de infração.
PAGAMENTOS REALIZADOS TÍTULOS DE PRÊMIOS
Cumpre registrar que os processos principais mantiveram a atuação sobre essa
rubrica. Assim, a obrigação acessória deve ser mantida, no que diz respeito à exigência de
informar ao fisco os fatos geradores da obrigação das contribuições previdenciárias.
Conforme relatório fiscal a auditoria fiscal verificou a ocorrência de fato gerador
de contribuição previdenciária sobre a rubrica prêmio de produtividade pago a segurados, uma
vez que a contribuinte não oferecia tais remunerações à tributação, por meio de cartões
eletrônicos de premiação, administrados pela empresa SIM INCENTIVE MARKETING S/C
LTDA., CNPJ: 03.745.219/000-1.
Aduz a contribuinte que a fiscalização não levou em conta o Contrato de
Prestação de Serviços. Por meio desse contrato, objetivando estimular o aumento da
produtividade, existia programa mantido e controlado pela empresa SIM Incentive Marketing
S/C LTDA. em conjunto com Instituição Financeira credenciada (UNIBANCO), e que todos os
prêmios eram pagos pela empresa contratada.
Entretanto, a acusação fiscal constatou o seguinte:
43. O sistema de premiação dos cartões eletrônicos é administrado pela empresa
prestadora de serviço supracitada que, cobrando uma comissão de 6,5% sobre os valores
pagos a título de premiação, emite notas fiscais de serviços prestados na área de
marketing de incentivo.
(...) A empresa apresentou as Notas Fiscais dos serviços prestados pela Sim Incentive
Marketing S/C Ltda, Anexo III do AI 37.158.599-6, não apresentando, porém, as
respectivas Relações Nominais dos premiados onde estariam identificados os segurados
empregados e/ou contribuintes individuais e os valores dos prêmios recebidos.
Acrescente-se que todas as Notas Fiscais estão contabilizadas, no período de 01/2004 a
12/2004, na conta contábil n° 5124423 - Incentive Marketing - conforme arquivo digital
fornecido pela empresa, com os registros contábeis dos exercícios de 2004.
Portanto, por meio da prestadora de serviço Sim Incentive Marketing S/C Ltda. a
empresa SANTA LUZIA remunerou seus empregados e/ou contribuintes individuais,
segurados obrigatórios da Previdência Social, segundo art. 12, incisos I e V, da Lei n°
8.212/91.
Considerando que as premiações pagas (por intermédio dos cartões eletrônicos), aos
segurados que prestaram serviços ao sujeito passivo, são considerados fatos geradores
de contribuições previdenciárias e, considerando que não houve apresentação da relação
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001126/2008-95

dos respectivos segurados beneficiados, o crédito previdenciário foi lançado por
arbitramento e apurado por aferição indireta. Para tal aferição, foram considerados
como salário-de contribuição
os valores contabilizados a débito na conta 5124423, dos
registros contábeis de 2004, confrontados com as notas fiscais de serviços
emitidas pela Sim Incentive Marketing S/C Ltda, abatidos os valores dos
“honorários” (6,5% sobre o valor creditado).
Diante da apuração fiscal, é inegável a relação jurídica da recorrente aos
pagamentos decorrentes justamente dos trabalhos desenvolvidos por seus colaboradores e pagos
por metas e de maneira a remunerar o labor das suas atividades, realizando por meio de
“prêmios”, por intermédio de empresa terceirizada.
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
Apesar da recorrente alegar que poderia nunca ocorrer o pagamento da rubrica
prêmio aos funcionários e que deveria ser exigida da empresa contratada para intermediar os
pagamentos, essa não obrou comprovar por meio de documentos idôneos suas alegações.
Ademais, a contribuinte não apresentou os documentos que poderia dar lastro à informação de
pagamento do prêmio de maneira não eventual.
Cumpre registrar que, a mera denominação de "prêmio” do pagamento da verba
paga aos empregados da recorrente, não dá o condão de afastar a natureza da verba tida como
salarial, e nem para atrair a aplicação do já citado art. 28, § 9, "e", "7", da Lei 8.212/91, em sua
peça recursal.
Portanto, faltariam mais elementos nos autos para a afastar a exação fiscal
identificada em decorrência dos pagamentos de premiações aos empregados da recorrente.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
Pede a recorrente perícia contábil para as comprovações de suas alegações.
Entretanto, inexistem motivos para o deferimento da perícia.
Assim, entendo ser desnecessária diligência para a referida perícia, uma vez que
essas informações foram consideradas na revisão do lançamento fiscal, bem como também já
houve oportunidades de apresentação de provas, sem que fosse indicado a dificuldade de
produção de comprovações por parte da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das matérias que não foram objetos de autuação, não acolher o pedido de
diligência, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.412 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001126/2008-95

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital